Tribunal: TJMT
Processo: 1031897-75.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031897-75.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DIONIR ADRIANO CONTREIRA - CPF: 027.233.551-79 (ADVOGADO), FELIPE CAVALHER DE MELO - CPF: 010.303.111-10 (EMBARGANTE), ROSENILTON DE SOUZA LIMA - CPF: 460.074.231-15 (EMBARGADO), HENRIQUE DA SILVA CAVALHER - CPF: 852.322.701-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA À DIMOB VIA INFOJUD. DISTINÇÃO ENTRE SISTEMAS HOMÔNIMOS. AUSÊNCIA DE UTILIDADE NA HIPÓTESE CONCRETA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Felipe Cavalher de Melo contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão que indeferiu a consulta à Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), via INFOJUD, para fins de localização de bens do devedor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não distinguir entre a DIMOB da Receita Federal e a do Banco Central, ambas com siglas idênticas, mas com finalidades distintas, e se essa omissão comprometeria o resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

3. Verificada imprecisão técnica quanto à identificação da ferramenta DIMOB, sanada ao esclarecer que se considerou, de forma conjunta, tanto a DIMOB da Receita Federal quanto a do Banco Central.

4. Reconhecida a especificidade da DIMOB da Receita Federal quanto a operações imobiliárias, sua consulta mostra-se inadequada no caso concreto, por ausência de indícios de que o executado atue nesse setor.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por FELIPE CAVALHER DE MELO, no bojo do Agravo de Instrumento n.º 1031897-75.2025.8.11.0000, contra o r. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo, mantendo decisão que indeferiu a consulta à Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) via INFOJUD, para fins de localização de bens penhoráveis do devedor.

Alega a parte que o acórdão incorreu em contradição ao caracterizar a DIMOB como ferramenta de movimentações financeiras pretéritas, quando se trataria de ferramenta específica para atividades imobiliárias, e que houve omissão por não ter sido analisada a distinção entre duas ferramentas homônimas.

Pede, pois, o conhecimento e provimento dos embargos, com a integração do acórdão, reconhecendo-se a natureza imobiliária da DIMOB/RFB, enfrentando a tese omitida, e, ao final, reformando-se o acórdão para autorizar a consulta via INFOJUD, com efeitos infringentes (Cf. Id. nº 327086390).

Sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por FELIPE CAVALHER DE MELO, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1031897-75.2025.8.11.0000, contra o r. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo, mantendo a decisão que indeferiu a consulta à Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), via INFOJUD, para fins de localização de bens penhoráveis do devedor.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso sob exame, o embargante alega que o acórdão incorreu em contradição, ao referir-se à DIMOB como ferramenta de análise de movimentações financeiras pretéritas, e em omissão, por não distinguir entre duas ferramentas distintas com a mesma sigla: uma gerida pela Receita Federal e outra pelo Banco Central do Brasil.

Com efeito, a análise técnica dos autos revela que, de fato, coexistem dois sistemas distintos:

1) A Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) da Receita Federal, instituída pela Instrução Normativa RFB nº 1.115/2010, que se destina à declaração de operações imobiliárias realizadas por pessoas jurídicas que atuam no ramo imobiliário, abrangendo construção, incorporação, loteamento, intermediação de aquisições/alienações e locação de imóveis;

2) A Divisão Monetária e Bancária (DIMOB) do Banco Central do Brasil, que integra o Departamento de Estatísticas e trata de informações sobre movimentações financeiras pretéritas para fins estatísticos, conforme a Nota Técnica nº 51/2019.

Verifica-se que o acórdão embargado, ao fundamentar que “ferramentas como a DIMOB e o DECRED não possuem a finalidade de localizar bens expropriáveis pois limitam-se a apresentar informações de natureza fiscal ou relativas a transações pretéritas”, não especificou qual das duas ferramentas DIMOB estava sendo considerada, gerando imprecisão técnica que merece esclarecimento.

Cumpre esclarecer que a DIMOB da Receita Federal, diferentemente da DIMOB do Banco Central, destina-se especificamente ao registro de operações imobiliárias, podendo, em tese, conter informações sobre transações envolvendo imóveis que não necessariamente constam dos registros cartorários tradicionais, especialmente aquelas realizadas por meio de contratos particulares ou instrumentos não levados a registro.

Contudo, mesmo reconhecendo a distinção técnica apresentada pelo embargante, importa registrar que a conclusão do acórdão embargado permanece inalterada. Isso porque, conforme jurisprudência, a utilização da DIMOB da Receita Federal somente se mostra útil quando há indícios de que o executado atua no ramo de atividade imobiliária, seja como construtor, incorporador, loteador ou intermediário de negócios imobiliários.

No caso dos autos, não há qualquer elemento que indique que o executado ROSENILTON DE SOUZA LIMA exerça atividade no setor imobiliário. Pelo contrário, consta dos autos que o executado é escrevente de registros públicos profissão que não se enquadra nas atividades sujeitas à declaração DIMOB da Receita Federal.

Assim, ainda que se considere a DIMOB da Receita Federal como ferramenta válida em outros contextos, não há utilidade em sua utilização na presente demanda.

Diante do exposto,
acolho parcialmente
os Embargos de Declaração, apenas para esclarecer que o acórdão embargado, ao se referir à DIMOB, englobou tanto a ferramenta da Receita Federal quanto a do Banco Central, reconhecendo que nenhuma delas se mostra adequada à finalidade pretendida, no caso concreto.

Mantém-se inalterada a conclusão do julgado quanto à improcedência do pedido de consulta à DIMOB, razão pela qual nega-se provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025